Tribunal: TCU
Processo: 019.365/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18362/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada pelo Exmo. Sr. Alex Tenan, como Vereador da Câmara Municipal de Porecatu - PR, sobre os indícios de irregularidade no Pregão Presencial n.o 58/2019 conduzido pelo Município de Porecatu - PR para a manutenção da ambulância no aludido município sob o valor estimado de R$ 27.000,00 (Peça 1); Considerando que a unidade técnica propôs o não conhecimento da presente representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei n.o 8.666, de 1993, e nos arts. 235 e 237, VII, do RITCU, promovendo o subsequente arquivamento do presente processo; Considerando que o ora representante alegou, em síntese, que o aludido veículo estaria em manutenção há mais de dois anos, sem ter retornado ao Município de Porecatu - PR, além de já terem sido efetuados os gastos em patamar superior a R$ 27.000,00 com os recursos da Saúde (Peça 2); Considerando que a unidade técnica promoveu a diligência junto ao aludido município, tendo obtido a resposta no sentido de que os recursos utilizados para a manutenção da referida ambulância não teriam a origem federal, além de o município ter afirmado que o veículo já estaria a atender à população local, sem prejuízo de encaminhar a declaração da Divisão de Contabilidade, informando que teriam sido utilizadas as fontes ordinárias (recursos livres) para o aludido dispêndio sem a utilização, então, de recursos federais (Peças 22 e 23); Considerando que a Selog teria anotado que, embora a aludida declaração da Divisão de Contabilidade não tenha sido acompanhada da eventual documentação comprobatória, não restaria caracterizado o interesse público federal no prosseguimento da presente representação junto ao TCU; Considerando que, diante da ausência de efetiva comprovação do eventual prejuízo ao erário federal, o TCU pode deixar de promover o conhecimento da presente representação, sem prejuízo de promover o envio de cópia do presente processo ao respectivo tribunal de contas para a eventual adoção das medidas cabíveis em função da suscitada notícia no sentido de que os recursos utilizados para a manutenção da referida ambulância não teriam a origem federal, tendo a declaração enviada pela Divisão de Contabilidade no município informado que teriam sido utilizadas as fontes ordinárias (recursos livres) para o aludido dispêndio sem a utilização, então, de recursos federais (Peças 22 e 23); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em não conhecer da presente representação, por não atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 019.365/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Exmo. Sr. Alex Tenan (CPF XXX.003.629-XX), como Vereador da Câmara Municipal de Porecatu - PR. 1.2. Entidade: Município de Porecatu - PR. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao ora representante, para ciência; 1.7.2. promover o envio da integral cópia do presente processo, em meio eletrônico, ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, para ciência e eventual adoção das medidas cabíveis em função da suscitada notícia no sentido de que, a despeito das irregularidades anunciadas, os recursos utilizados para a manutenção da referida ambulância não teriam a origem federal, tendo a declaração enviada pela Divisão de Contabilidade no Município de Porecatu - PR informado que teriam sido utilizadas as fontes ordinárias (recursos livres) para o aludido dispêndio sem a utilização, então, de recursos federais (Peças 22 e 23); e 1.7.3. arquivar o presente processo.